Tribunal: TJSP
Processo: 2047299-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ção de complementação de pensão por morte em favor de viúva de ex-funcionário (celetista) da CESP. Descabimento. Funcionário que faleceu em 03/04/2020, ou seja, posteriormente à vigência da EC 103/2019. Controvérsia que, em princípio, se resolve com enfoque (a) no enunciado da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado"; e (b) na disposição do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 103/2019, no sentido de que "é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes". Precedentes. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047299-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 15/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

15/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, em primeira instância, indeferiu liminar para imediata implementação de complementação de pensão por morte em favor de viúva de ex-funcionário (celetista) da CESP. Descabimento. Funcionário que faleceu em 03/04/2020, ou seja, posteriormente à vigência da EC 103/2019. Controvérsia que, em princípio, se resolve com enfoque (a) no enunciado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, em primeira instância, indeferiu liminar para imediata implementação de complementação de pensão por morte em favor de viúva de ex-funcionário (celetista) da CESP. Descabimento. Funcionário que faleceu em 03/04/2020, ou seja, posteriormente à vigência da EC 103/2019. Controvérsia que, em princípio, se resolve com enfoque (a) no enunciado da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado"; e (b) na disposição do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 103/2019, no sentido de que "é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes". Precedentes. Agravo desprovido.